Tribunal: STF
Processo: RHC 263763
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Pleito absolutório. Desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Elisângela Queiros de Andrade contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.022.287/SP (evento 38).



    No curso da execução penal, a magistrada de primeiro grau reconheceu a natureza grave da falta disciplinar imputada à recorrente, consistente na infração ao disposto no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal (prática de ato consubstanciado em “desobediência” e descumprimento de ordem e tumulto) (evento 6).



    No presente recurso, a Defesa sustenta a nulidade em razão da delegação de oitiva prévia da reeducanda para autoridade administrativa, porquanto obstado o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. Assevera a insuficiência de lastro probatório apto a comprovar a prática da falta grave. Alega a atipicidade da conduta, uma vez que “a paciente, que se ressalte novamente, sofre de incontinência urinária e, inclusive, por conta de tal patologia, urina involuntariamente em diversos momentos do dia, quando sofre alguma reação em seu corpo, tal como tosse ou espirro, tendo que usar absorvente para evitar eventuais constrangimentos, praticou o ato de ir ao banheiro em claro estado de necessidade”. Argumenta a desproporcionalidade e necessidade de abrandamento das sanções impostas. Requer a absolvição da recorrente pela falta grave e, subsidiariamente, a desclassificação para falta média. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 38):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE FALTA DE OITIVA JUDICIAL, DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES E PEDIDO DE REDUÇÃO DA PERDA DE DIAS REMIDOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável a apreciação de questões não examinadas pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância, em conformidade com o art. 105, II, da Constituição Federal. 



    2. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a prática de falta grave, consistente em ato de desobediência e desrespeito a servidor público em ambiente prisional, com base em provas testemunhais e relatório disciplinar. 



    3. A revisão da tipificação da falta grave ou sua desclassificação para infração de menor gravidade demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 



    4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a desobediência a ordem de agente penitenciário constitui falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal. 



    5. Ausência de flagrante ilegalidade ou de situação excepcional que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça manteve as decisões anteriores que reconheceram a infração disciplinar de natureza grave à recorrente ao seguinte fundamento (evento 38): 



    “(...)



    Primeiramente, relativamente às alegações de falta de oitiva judicial, de desproporcionalidade das sanções e pedido de redução da perda de dias remidos, a decisão agravada registrou que nada disse o Tribunal acerca desses assuntos.



    Assim, essa circunstância impede esta Corte de julgar diretamente as questões, sob pena de supressão de instância.



    (...)



    Com relação às alegações de falta de tipicidade, falta de provas e desclassificação da falta grave, o Tribunal, ainda que de forma sucinta, julgou do seguinte modo - STJ, fls. 19/20:



    Não obstante, a r. decisão guerreada não padece de flagrantes nulidades ou teratologia a serem sanadas pela via escolhida, porquanto a conduta perpetrada pelo paciente se enquadra nas hipóteses de falta disciplinar de natureza grave, não havendo qualquer ilegalidade na sua homologação ou na incidência das consequências dela advindas. [...] 



    Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem.



    Com razão a instância anterior. 



    Segundo o comunicado de evento (STJ, fl. 28), a reeducanda não soube aguardar sua vez para ir ao banheiro e passou à frente de outra detida, mas foi impedida pela policial, sendo que quando chegou a sua vez, já estava com a voz alterada e causando tumulto, discutindo e desobedecendo ordem. 



    O depoimento da testemunha policial Sandra confirmou o comunicado e, embora de maneira mais genérica, a servidora também ratificou os fatos narrados (STJ, fls. 39/40 e 41/42), ao dizer que a agravante estava agitada e nervosa com a servidora Sandra. 



    Impende registrar, em relação à materialidade e autoria da infração disciplinar, que a ''prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral" (HC n. 391.170/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). 



    A declaração da apenada (STJ, fls. 44/45), de que ficou nervosa, por ter um problema de saúde de incontinência urinária e todos sabiam disso, não justifica a desobediência e desrespeito ocorrido. 



    Nesse sentido, conforme bem fundamentado no relatório final do PAD, desde o início as detidas sabem das regras de disciplina, não havendo desculpas para desrespeitá-las.



    Anote-se, por oportuno, que "a análise da tese de não configuração da falta grave, ou de desclassificação para falta de natureza média, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede [...]" (HC n. 259.028/SP, Quinta Turma, Relatora Ministra. LAURITA VAZ, DJe de 7/3/2014).



    A conduta de obediência é fundamental para manutenção da ordem, constituindo mais que um atendimento a uma ordem, uma atitude de respeito. A ordem e disciplina são o mínimo de condutas esperadas pelos detentos, que devem se conter à regras. 



    Assim, a conduta do sentenciado, efetivamente, amolda-se à previsão contida no art. 50, inciso VI, c/c art. 50, II, da Lei n. 7.210/1984, que estabelece constituir falta disciplinar de natureza grave a desobediência (...)



    Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na jurisprudência consolidada desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de habeas corpus, deve ser mantida a decisão agravada. 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse prisma, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



    Nesse contexto, destaco a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de que ‘o acolhimento da tese defensiva — desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal — demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus’ (HC 228.258 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 13.12.2023); ‘Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.’ (HC 218.943 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 23.11.2022); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).’ (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 31.8.2022).



    Por fim, no que tange às teses defensivas de falta de oitiva judicial, de desproporcionalidade das sanções e pedido de redução da perda de dias remidos, verifico que as matérias não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente